Tribunal: TJBA
Processo: 8052552-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052552-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI

APELADO: EDNALDO DA SILVA ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE SERVIÇOS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA DE ENTREGADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de plataforma digital de intermediação de entregas em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por entregador descredenciado unilateralmente do aplicativo.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do cancelamento da conta do autor, determinando sua reativação e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com fundamento na ausência de contraditório e ampla defesa no processo de desligamento do parceiro prestador de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o bloqueio unilateral da conta do entregador, sem prévia notificação e possibilidade de defesa, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, conduta apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão de parceiro entregador da plataforma digital de serviços, quando baseada em supostas infrações contratuais, configura ato sancionatório, razão pela qual exige a observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que em esfera privada, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

5. A ausência de instauração de processo administrativo prévio ao bloqueio, com apresentação formal dos motivos, das provas e concessão de prazo para resposta, vicia o ato de desligamento, tornando-o nulo de pleno direito.

6. A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral por suposta infração, se interpretada de modo a permitir exclusão sumária e definitiva sem defesa prévia, revela-se abusiva e inconstitucional, devendo ser mitigada à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC/02).

7. A liberdade contratual exercida por plataformas digitais deve observar os limites dos direitos fundamentais dos contratantes mais vulneráveis, sobretudo quando a rescisão contratual compromete o exercício profissional e a subsistência do parceiro prestador.

8. A alegação de tentativa de fraude no reconhecimento facial, ainda que grave em tese, não foi acompanhada de prova conclusiva quanto à autoria e responsabilidade do titular da conta, reforçando a necessidade de contraditório prévio à aplicação da penalidade.

9. O bloqueio sumário da conta de entregador, sem processo regular, configurou violação de direitos da personalidade e privação arbitrária da fonte de renda, circunstâncias excepcionais que transcendem o mero inadimplemento contratual e caracterizam dano moral indenizável.

10. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta, à repercussão do dano e à função pedagógica da sanção, não merecendo redução.

11. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso resta prejudicado, diante da superveniência do julgamento do mérito da apelação.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8052552-45.2024.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelada,
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e EDNALDO DA SILVA ALMEIDA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente